Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725907-23.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ALISSON SILVA DOS SANTOS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO INTER SA, BANCO ALFA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. READEQUAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). TEMA 1.085 DO STJ. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Haverá inépcia da inicial quando a petição contiver pedidos incompatíveis entre si. Se não adotado qualquer pleito relativo ao rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, e verificada a possibilidade de cumulação dos requerimentos de limitação de descontos e de nulidades de contratação, não há como considerar inepta a exordial. 2. O desconto no contracheque do servidor público acima do valor da margem consignável, previsto na Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deve ser reduzido e/ou limitado para os parâmetros legais. 3. A teor do disposto no artigo 27 da Lei no 10.486/2002 e ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 4. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os débitos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Consoante a orientação do c. STJ, “A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário” (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 6. Apelação do Réu BRB – Banco de Brasília S/A conhecida e provida. Apelação do Réu Banco Alfa S/A conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 104, incisos I, II e III, e 422, ambos do Código Civil, asseverando a abusividade das cláusulas contratuais que, segundo afirma, violam o mínimo existencial da parte e afrontam a boa-fé. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Afirma, ademais, que o acórdão recorrido não observou o quanto decidido pelo STJ no Tema 1.085, do rol de matérias repetitivas daquela Corte Superior. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniela Cristina Guedes de Magalhães Almeida, OAB/DF 11.493. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à matéria referente ao Tema 1.085 do STJ, verifica-se que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação da Corte Superior firmada no aludido paradigma, ao fazer constar: “No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os débitos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...) Consoante a orientação do c. STJ, “A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário” (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)” (vide itens 4 e 5 da ementa acima). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial no aspecto. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 104, incisos I, II e III, e 422, ambos do Código Civil e quanto ao dissenso interpretativo. A uma, porque a turma julgadora não apreciou a matéria à luz dos referidos dispositivos legais, e “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). E, a duas, porque apreciar a tese recursal, no sentido da abusividade das cláusulas contratuais e do vilipêndio ao mínimo existencial é providência que demanda nova interpretação do contrato e reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Registre-se que os óbices acima (enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ), também impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Confiram-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Daniela Cristina Guedes de Magalhães Almeida, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012